Tribunal: CARF
Processo: 10540.001077/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.001077/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.551 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
WALMICK CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. PROVA.
Apresentada a prova de que os requisitos dos recibos médicos hábeis a
justificar as despesas foram atendidos, nos termos do exigido pela autoridade
fiscal, devem ser excluídas as correspondentes glosas das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo do imposto as despesas médicas
comprovadas no valor de R$ 25.000,00. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda
Melo Leal e Maurício Dalri Timm do Valle, que deram provimento parcial em maior extensão
para exclusão das despesas médicas do Hospital Sírio Libanês no montante de R$ 1.629,53.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário, relativa à revisão de declaração de ajuste anual, referente ao imposto de
renda da pessoa física, exercício de 2009, ano-calendário de 2008, tendo sido apuradas as
seguintes infrações:
[1] Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001077/2010-23
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.551 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001077/2010-23

Glosa do valor de R$ 3.113,96, indevidamente deduzido a titulo de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo beneficio não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda em virtude
de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12% dos rendimentos
considerados, após alterações, na determinação da base de cálculo do imposto devido na
declaração de rendimentos.
Não foram aceitas as seguintes despesas declaradas como pagas:
a) R$ 1.313,96 a Sul América Seguros de Vida e Previdência, CNPJ
01.704.513/0001-46, por falta de comprovação; e
b) R$ 1.800,00 a Porto Seguro Vida e Previdência, CNPJ 02.924.217/0001-13,
por falta de comprovação.
[2] Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Glosa do valor de R$ 620,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não foi aceita a despesa de instrução declarada como paga ao Centro Paulista de
Cultura Anglo Americana Ltda,. CNPJ 44.045.540/0010-58, por falta de previsão legal para sua
dedução.
[3] Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 48.624,08 indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado
(...)
Não foram aceitas as seguintes despesas declaradas como pagas:
a) R$ 3.994,55 a Unimed do Sudoeste, CNPJ 16.415.598/0001-10, pois falta, nos
recibos apresentados, a discriminação dos valores por beneficiário;
b) R$ 10.000,00 a Ana Beatriz M. Andrade, CPF 322.912.478-24, pois faltam, nos
recibos apresentados, o endereço do prestador de serviços e a indicação de quem recebeu o
tratamento;
c) R$ 18.000,00 a Elma Pereira de Moura, CPF 293.321.685-04, pois falta, nos
recibos apresentados, a indicação de quem recebeu o tratamento;
d) R$ 15.000,00 a Cláudia Bianca D. Alves, CPF 897.127.225-20, pois falta, nos
recibos apresentados, o endereço do prestador de serviços e a indicação de quem recebeu o
tratamento; e
e) R$ 1.629,53 a Hospital Sírio Libanês, CNPJ 61.590.410/0001-24, por falta de
comprovação.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a dedução pleiteada na declaração de ajuste anual, quando não
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, inclusive a apresentação de
documentação hábil e idônea.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.551 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001077/2010-23

Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Despesas com instrução: foi realizada a despesa com instrução, havendo
investimento financeiro com o curso de idioma, conforme declaração do
CCAA.
(ii)
Despesas com contribuições à previdência privada: os documentos
emitidos pela Sul América e Porto Seguro comprovam que ocorreram as
contribuições nos totais de R$ 5.850,00 e 1.800,00, respectivamente,
anexadas ao recurso;
(iii)
Despesas médicas: Quanto aos recibos refutados pela fiscalização, que o
beneficiário dos serviços foi o próprio contribuinte, cujo nome e o CPF
constam nos referidos recibos. Ademais, a Secretaria da Receita Federal
tem como rastrear através do CPF de cada prestador as demais
informações que sejam pertinentes a esclarecer quaisquer dúvidas. Que
não iria apresentar um documento que não lhe fosse fornecido e que não
seja idôneo. Assim, apresenta cópia dos referidos recibos de pagamentos,
como também, declarações firmadas pelos prestadores de serviços de
saúde, com exceção da prestadora de saúde Elma Pereira de Moura, pois, a
mesma encontra-se no exterior. Sobre as deduções das despesas a títulos
de Plano de Saúde Unimed do Sudoeste e com o Hospital Sírio Libanês, o
contribuinte contesta totalmente as glosas apontadas pela fiscalização,
apresentando documentos comprobatórios dos pagamentos realizados para
a prestadora do plano de saúde, e a nota fiscal de prestação de serviços n°
237147 junto com o recibo n° 27933 que foram emitidos pelo Hospital
Sírio Libanês .
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
As despesas com instrução
Nos termos do acórdão recorrido, quanto as deduções a título de despesas com
instrução, a legislação (Lei n° 9.250, de 1995, art. 82 , inciso II, alínea "b") estabelece a
dedutibilidade de pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, cursos de especialização ou profissionalizantes do Recorrente e de seus dependentes.
Portanto, não são dedutíveis as despesas com curso de idiomas - Centro Paulista
de Cultura Anglo Americana - CCAA (fls. 17 e 53), no valor de R$620,00.
As despesas com contribuições à previdência privada
Diante da similitude das razões da Impugnação e do presente Recurso, adiro ao
decidido pela DRJ, por anuir com seus fundamentos:
Quanto às contribuições à previdência privada declaradas, de R$10.984,03 (códigos de
pagamento 36 e 38), a fiscalização analisou os comprovantes apresentados e considerou
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.551 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001077/2010-23

comprovados R$7.870,07 (fls. 95 e 98), restando indedutíveis, R$3.113,96, por falta de
comprovação, como explicitado a seguir.

Na impugnação, além da reapresentação (fl. 49) de informe de rendimentos financeiros
da Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A já apresentado à fiscalização (fl.
95), que constatou apenas a dedutibilidade de pagamento de R$4.544,04 (campo 7),
uma vez que os pagamentos a plano VGBL, também comprovados, no valor de
R$5.850,00, não são dedutíveis, foram anexados boletos bancários com pagamentos à
mesma Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A (fls. 39/45) ocorridos em 2008,
e portanto, atestam pagamentos já incluídos no mesmo informe de rendimentos
financeiros do ano-calendário 2008 (fls. 95 e 98). Consequentemente, permanecem
indedutíveis R$3.313,96.
Com relação aos declarados pagamentos de contribuições à previdência privada à
empresa Porto Seguro nada foi apresentado à fiscalização, e agora, na impugnação
foram anexados três extratos periódicos (fls. 46/48), relativos aos 1o , 2o e 3o trimestres
de 2008 que comprovam não pagamentos, mas sim,, rendimentos auferidos em plano
PGBL. Daí, permanece a glosa de R$1.800,00, porque não comprovados os pagamentos
a título de contribuições à previdência privada/Fapi.
As despesas médicas
Foram glosadas as seguintes despesas:
a) R$ 3.994,55 a Unimed do Sudoeste, CNPJ 16.415.598/0001-10, pois falta, nos
recibos apresentados, a discriminação dos valores por beneficiário;
b) R$ 10.000,00 a Ana Beatriz M. Andrade, CPF 322.912.478-24, pois faltam, nos
recibos apresentados, o endereço do prestador de serviços e a indicação de quem recebeu o
tratamento;
c) R$ 18.000,00 a Elma Pereira de Moura, CPF 293.321.685-04, pois falta, nos
recibos apresentados, a indicação de quem recebeu o tratamento;
d) R$ 15.000,00 a Cláudia Bianca D. Alves, CPF 897.127.225-20, pois falta, nos
recibos apresentados, o endereço do prestador de serviços e a indicação de quem recebeu o
tratamento; e
e) R$ 1.629,53 a Hospital Sírio Libanês, CNPJ 61.590.410/0001-24, por falta de
comprovação.
Com relação às deduções de despesas médicas, nos termos do art. 8o da Lei n°
9.250/95:
"Art. 8" A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas :
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.551 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001077/2010-23

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Portanto, consoante o acórdão recorrido, a lei tributária estabelece os pressupostos
para a dedutibilidade de despesas médicas na apuração da base de cálculo do imposto de renda
devido no ano-calendário: pagamentos efetuados pelo contribuinte, no ano-calendário, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, a médicos, dentistas, psicólogos, entre outros
profissionais de saúde, bem como a planos de saúde e destinados à cobertura de despesas com
hospitalização.
Quanto as despesas com a Unimed, o Recorrente apresenta boletos bancários
autenticados dos pagamentos à Unimed Sudoeste já considerados pela fiscalização inábeis a comprovar
despesas médicas dedutíveis por não conterem requisitos legais especificado na Notificação de
Lançamento.
Ademais, nos termos do acórdão recorrido:
“nos anos-calendário anteriores, declarações da Unimed Sudoeste atestam a existência
de dependentes relacionados ao plano de saúde e, recibo da própria Unimed (fl. 82),
reapresentado na impugnação (fl. 38), de 07/07/2008, comprova a inclusão de
dependente, fato que resultou no aumento da mensalidade a partir de agosto/2008 (fls.
34/37)”. (...) De qualquer forma, dois boletos bancários (fls. 29 e 36) atestam cobrança
de participação em consulta médica cujo usuário é o próprio contribuinte, no total de
R$30,16, aos quais corresponde R$8,29 de imposto de renda a exonerar
Portanto, não há como considerar tais boletos como documentos hábeis a
comprovar as despesas, nos termos impostos pela legislação.
Com relação à despesa com a profissional Ana Beatriz M. Andrade, observo que o
Recorrente juntou declaração da profissional (e-fls 173), suprindo os requisitos do recibo,
apontados pela fiscalização, é dizer, indicando o nome do beneficiário do tratamento e o
endereço, pelo que o aceito para justificar a despesa.
Quanto à declaração juntada à e-fl. 148, para justificar a despesa com a
profissional Elma Pereira de Moura, deixo de considera-la, já que subscrita pelo próprio
Recorrente e seu contador.
Em relação à despesa com a profissional Cláudia Bianca D. Alves, noto que a
declaração de e-fls 153 também supre os requisitos faltantes do recibo, indicando o Recorrente
como beneficiário da despesa, e o endereço da fisioterapeuta.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.551 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001077/2010-23

Os documentos de e-fls 158/160, referente às despesas com o Hospital Sírio
Libanês, somente foram juntados por ocasião deste Recurso. Além da juntada tardia dos
documentos, é dizer, fora do momento processual adequado, que é a Impugnação, essas despesas
foram especificamente alegadas somente com a interposição do Recurso.
Portanto, deixo de considera-las como comprovação das despesas médicas.
Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base
de cálculo do imposto as despesas médicas comprovadas no valor de R$ 25.000,00

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital